Tribunal: TJDFT
Processo: 0735830-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735830-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: MARILZA TEREZINHA DE OLIVEIRA LIMA, ILVONEY JOSE SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0721867-33.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, ora agravante, e determinou a execução de multa cominatória fixada por descumprimento de decisão proferida em sede de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que não foi intimada pessoalmente da sentença que institui as astreintes, o que constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme a Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ademais, que a sentença que instituiu a multa já foi cumprida, independentemente de obrigação de fazer, de modo que não cabe a aplicação de qualquer multa. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e afastar a cobrança dos astreintes. Preparo recolhido no ID 50640132. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, a decisão agravada tem o seguinte teor (ID 137761661 – autos de origem): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 164854315) na qual a executada alega excesso na execução. Requer: (i) seja invalidada a cobrança da multa por descumprimento da sentença, vez que cumpriu a obrigação de fazer espontaneamente em 16/06/2023, ao passo que a intimação para cumprimento foi em 19/06/2023, e (ii) seja a exequente condenada ao pagamento de 10% de honorários sobre o excesso de execução. A sentença foi proferida em 10/04/2023, e determinou à requerida que promovesse o restabelecimento do fornecimento de água no imóvel dos autores, no prazo de 5 dias, sob pena de incidência de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento comprovado nos autos (ID 153998082 dos autos principais). Foi disponibilizada no DOU em 12/04/2023. A executada teve ciência da decisão que determinou o restabelecimento do fornecimento de água no dia 20/04/2023 e a apelação, que foi interposta apenas pela autora, refere-se somente ao pedido de fixação de indenização por danos morais. Sendo assim, transcorrido o prazo recursal sem objeção da requerida quanto à obrigação de fazer, a CAESB tinha até o dia 28/04/2023 para restabelecer o fornecimento de água no imóvel dos autores, mas só cumpriu com a sua obrigação em 16/06/2023, ou seja, com 48 dias de atraso. Rejeito, portanto, a impugnação da executada e fixo a multa por descumprimento da obrigação no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Quanto à aplicação do regime de precatórios, assiste razão à executada. Nos autos da ADPF 890 firmou-se a tese de que a satisfação dos débitos da entidade se submete ao regime constitucional dos precatórios, uma vez que se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Confira-se a ementa do referido julgado: “EMENTA Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)”.(ADPF 890, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Public 15-03-2022). Assim, de inteira aplicação o artigo 100 da Constituição Federal, segundo o qual “Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”. Portanto, o procedimento deve ser ajustado aos artigos 534 e seguintes do CPC, que regulam o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. A decisão ID 1611259704, embora por outro fundamento, já afastou a incidência da multa do art. 513, § 2o, do CPC. Quanto aos honorários, todavia, entendo que a referida decisão merece revisão. Os honorários de cumprimento de sentença devem observar o artigo 85, §7o, do CPC, segundo o qual “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. No caso dos autos, a executada impugnou o cumprimento de sentença e, por isso, são devidos os honorários no cumprimento de sentença previstos no artigo 523, §1o, do CPC, ou seja, 10% sobre o valor do débito. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório. Passo à análise, em sede de cognição sumária, dos argumentos apresentados pela agravante. 1. Intimação Pessoal A parte agravante alega, em suma, a inexigibilidade da multa cominatória por violação ao preceito da Súmula no 410 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, vez que não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer imposta. De fato, a Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o devedor deve ser prévia e pessoalmente intimado para que seja cobrada multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Contudo, com o advento da Lei no 11.419/2006, a qual dispõe sobre a informatização do processo digital, restou prevista a possibilidade de que a intimação seja feita por meio eletrônico e serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Vejamos: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (destaquei) No âmbito desta Egrégia Corte de Justiça, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para comunicação eletrônica é obrigatório nas ações que tramitam em Primeira Instância desde 17/9/2018, quando publicada a Portaria GC no 140/2018, e, nas ações que tramitam em Segunda Instância, desde a Portaria GPR no 239 de 7/2/2019. Em análise aos autos de origem, resta inconteste a intimação eletrônica da parte ora agravante quanto à decisão sobre a obrigação de fazer, que também cominou multa diária pelo seu descumprimento. Desta maneira, sendo a agravante parceira de expedição eletrônica do TJDFT, a sua intimação eletrônica deve ser considerada pessoal para todos os efeitos legais e, consequentemente, válida para fins de ciência da decisão liminar e aplicação de multa cominatória. 2. Astreintes As astreintes encontram previsão legal no art. 497 do Código de Processo Civil e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa processual, fixada pelo magistrado na condução do processo e imposta à parte obrigada com o objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais e impossibilitar a manutenção da mora pelo recalcitrante, como forma de garantir a efetividade da jurisdição. Entretanto, é importante frisar que as astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida. No caso em exame, as astreintes foram fixadas para dar efetividade à determinação judicial consistente em obrigação de fazer imposta à instituição financeira ora agravante, com o fito de compeli-la a cumprir a determinação imposta no título executivo judicial. Verifica-se que é incontroverso nos autos que a obrigação de fazer determinada no título executivo judicial não foi cumprida no prazo estipulado. Assim, em razão da resistência injustificada ao atendimento da determinação judicial no tempo devido, não há que se falar em locupletamento indevido da parte exequente, ora agravada. Nesse sentido, tendo sido descumprida a determinação de cumprimento da obrigação de fazer proferida pelo Juízo de origem no prazo estipulado, necessária a aplicação da multa quanto ao período em que não foi cumprida a decisão liminar. Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão do efeito suspensivo pretendido, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de agosto de 2023 17:29:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador